Tribunal: STM
Processo: 7000626-04.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. ATIPICIDADE FORMAL-OBJETIVA. CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO. ASSINATURA VIA QR CODE. DOCUMENTO APÓCRIFO. TESES INSUBSISTENTES. ABSOLVIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONTINUIDADE DELITIVA COM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INOCORRÊNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. AFASTAMENTO DE AUMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. UNANIMIDADE.
Incorre no crime insculpido no art. 312 do CPM quem, munido de documento falso, com nome fictício, faz inserir em Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) declarações falsas sobre fatos juridicamente relevantes para a administração militar.
É inviável o pleito de atipicidade formal-objetiva quando a conduta do infrator preenche todas as elementares do delito de falsidade ideológica, comparecendo, de forma livre e voluntária, perante a administração militar e fazendo inserir declaração falsa em documento público com o fito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.
No mundo hodierno, os documentos produzidos e emitidos tendem a ser, majoritariamente, em sua forma digital. Pensando nisso, a assinatura digital fora regulamentada por intermédio da Medida Provisória nº 2.200/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil –, com a finalidade de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.
Inexiste continuidade delitiva se as condutas perpetradas pelo transgressor forem crimes autônomos, com ofensas a bens jurídicos distintos e competências jurisdicionais, igualmente, diversas. Nesse mote, havendo concurso de jurisdição entre a Justiça comum e a Justiça Militar, a incumbência de processar e julgar a lide recairá sobre esta Justiça Castrense, em razão do princípio da especialidade e por tutelar bem jurídico diferenciado, tendo previsão, inclusive, no art. 79, inciso I, do CPP comum, com semelhante disposição no art. 102, alínea “a”, do CPPM.
O magistrado deverá valorar, negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, os motivos determinantes se esses forem extremamente repugnantes, sobretudo quando o infrator utilizar documento ideologicamente falso para a obtenção de CDI, tentando dar ares de legalidade a sua nova identidade, no intuito de se furtar da aplicação da lei penal.
De igual modo, ao se observar que o infrator possui condenação com trânsito em julgado anterior à nova conduta, esses antecedentes também devem ser valorados negativamente, não havendo, desse modo, qualquer ofensa ao Enunciado nº 444 da Súmula do STJ.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000626-04.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADO(A): OSVALDO JOSÉ DUNCKE (OAB SC034143)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000626-04.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANDRE MARTINEZ BEZERRA
ADVOGADO(A): OSVALDO JOSÉ DUNCKE (OAB SC034143)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM.
ATIPICIDADE FORMAL-OBJETIVA. CERTIFICADO DE DISPENSA DE
INCORPORAÇÃO. ASSINATURA VIA QR CODE. DOCUMENTO
APÓCRIFO.
TESES
INSUBSISTENTES.
ABSOLVIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA COM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
COMUM.
INOCORRÊNCIA.
PLEITO
SUBSIDIÁRIO.
APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. AFASTAMENTO DE AUMENTO
OPERADO
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. UNANIMIDADE.
Incorre no crime insculpido no art. 312 do CPM quem, munido de documento
falso, com nome fictício, faz inserir em Certificado de Dispensa de
Incorporação (CDI) declarações falsas sobre fatos juridicamente relevantes para
a administração militar.
É inviável o pleito de atipicidade formal-objetiva quando a conduta do infrator
preenche todas as elementares do delito de falsidade ideológica, comparecendo,
de forma livre e voluntária, perante a administração militar e fazendo inserir
declaração falsa em documento público com o fito de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.
No mundo hodierno, os documentos produzidos e emitidos tendem a ser,
majoritariamente, em sua forma digital. Pensando nisso, a assinatura digital fora
regulamentada por intermédio da Medida Provisória nº 2.200/2001, que
instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil –, com a
finalidade de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica.
Inexiste continuidade delitiva se as condutas perpetradas pelo transgressor
forem crimes autônomos, com ofensas a bens jurídicos distintos e competências
jurisdicionais, igualmente, diversas. Nesse mote, havendo concurso de
jurisdição entre a Justiça comum e a Justiça Militar, a incumbência de processar
e julgar a lide recairá sobre esta Justiça Castrense, em razão do princípio da
especialidade e por tutelar bem jurídico diferenciado, tendo previsão, inclusive,
no art. 79, inciso I, do CPP comum, com semelhante disposição no art. 102,
alínea “a”, do CPPM.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O magistrado deverá valorar, negativamente, na primeira fase da dosimetria da
pena, os motivos determinantes se esses forem extremamente repugnantes,
sobretudo quando o infrator utilizar documento ideologicamente falso para a
obtenção de CDI, tentando dar ares de legalidade a sua nova identidade, no
intuito de se furtar da aplicação da lei penal.
De igual modo, ao se observar que o infrator possui condenação com trânsito
em julgado anterior à nova conduta, esses antecedentes também devem ser
valorados negativamente, não havendo, desse modo, qualquer ofensa ao
Enunciado nº 444 da Súmula do STJ.
Apelo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo para manter
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do civil ANDRE MARTINEZ
BEZERRA contra a Sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime
de Falsidade ideológica do art. 312 do CPM, com o direito ao regime inicial semiaberto, sem
o benefício do sursis e sem o direito de apelar em liberdade, por não preencher os requisitos
do art. 84 do CPM e do art. 527 do CPPM.
Narra a Exordial Acusatória que (evento 1, doc. 1, da APM nº 7000217-
09.2022.7.05.0005):
“No dia 20 de março de 2019, o denunciado ANDRÉ compareceu na Junta de Serviço Militar
em Itajaí/SC, munido de um documento de identidade civil, ideologicamente falso, constando o
nome de “MARCOS ANDRÉ RIBEIRO”, e requereu para si a emissão de um “Certificado de
Dispensa de Incorporação (CDI)” (evento 1, fl. 36-38, IPM nº 7000197-18.2022.7.05.0005).
Os funcionários da Junta de Serviço Militar, sem suspeitar ou participar da falsidade,
consultaram o sistema SERMIL e após verificar que o requerente não havia se alistado para o
serviço militar e contava com mais de 30 (trinta) anos de idade, deram andamento ao
processo de concessão do CDI (evento 1, fls. 33-35, IPM nº 7000197-18.2022.7.05.0005).
Em 22 de março de 2019, o CDI foi expedido e em 03 de abril de 2019, o Delegado do
Serviço Militar, em Blumenau/SC, assinou digitalmente o documento, que foi retirado
presencialmente no dia 23 de maio de 2019, na Junta de Serviço Militar em Itajaí/SC (evento
1, fls. 81-82, IPM nº 7000197- 18.2022.7.05.0005).
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A falsidade ideológica do documento expedido pela Delegacia de Serviço Militar foi
descoberta no mês de outubro de 2021, durante o cumprimento de um Mandado de Busca e
Apreensão em uma das residências do denunciado. Na ação policial foram encontrados e
apreendidos vários documentos ideologicamente falsos, obtidos a partir de uma certidão de
nascimento falsa, em nome de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO, dentre eles o CDI (evento 5, p. 1-
12, IP nº 7000206-14.2021.7.05.0005). A falsidade do documento de identidade apresentado
para a obtenção do CDI, foi demonstrada no Laudo Pericial nº 2021.24.01151.21.001-22, do
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina que concluiu que as impressões digitais
constantes do prontuário de identificação civil em nome de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO
(RG falsa) são convergentes (ou compatíveis) com as impressões digitais constantes no
Boletim de Identificação Criminal em nome de ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA (do ora
apelante) (evento 4, p. 122-128, IP nº 7000206-14.2021.7.05.0005).
O Laudo de Exame Pericial realizado no IPM, por sua vez, concluiu que o Certificado de
Dispensa de Incorporação é materialmente autêntico, não obstante o seu conteúdo seja
ideologicamente falso (evento 1, fls. 22-24).
Conclui-se, portanto, que o denunciado ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA ao “fazer inserir”
declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante – sua identidade e quitação de serviço militar – praticando, destarte,
fato atentatório à fé pública da Administração Militar, em especial, o Serviço Militar, incorreu
no tipo penal descrito no artigo 312, do Código Penal Militar.
O crime é militar, pois praticado por civil contra a ordem administrativa militar, adequando-
se à hipótese descrita no artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Estatuto Penal Castrense.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com
citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar para se
ver processar e julgar, sob pena de revelia, inquirindo-se a testemunha abaixo nomeada”.
(Grifos nossos.)
O IPM foi instaurado para apurar a prática de crime de Falsidade Ideológica
perpetrado pelo Apelante civil ANDRE MARTINEZ, por ter comparecido à Junta Militar e,
munido de documento ideologicamente falso, requerido o Certificado de Dispensa de
Incorporação em nome fictício de Marcos André Ribeiro (evento 1, doc. 1, fl. 6, do IPM nº
7000197- 18.2022.7.05.0005).
Ainda vale destacar as seguintes peças informativas constantes do IPM nº
7000197- 18.2022.7.05.0005:
- Certificado de Dispensa de Incorporação falso (Evento 1, doc. 1, fl.17);
- Laudo de Exame Pericial (evento 1, doc. 1, fls. 22/24);
- Documentação falsa em nome de Marcos André Ribeiro, apresentada pelo ora
Apelante civil ANDRE MARTINEZ (Evento 1, doc. 1, fls. 36/38);
- Inquirições de testemunhas (Evento 1, doc. 1, fls. 72/75);
- Relatório (Evento 1, doc. 1, fl. 90/94);
- Solução (Evento 1, doc. 1, fls. 96/100);
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ofício nº 4978/2018, da Secretaria de Administração Penitenciária do
estado de São Paulo, informando a fuga do Apelante, já que se encontrava preso naquele
Estado da Federação, por ter praticado crime de competência da Justiça Comum (Evento 1,
doc. 4, fls. 60/61);
- Em 17/9/2021, a PM/SC emitiu Relatório Técnico Operacional esclarecendo
que tinha recebido informações sobre o paradeiro de um homem chamado Marcos,
natural do estado de São Paulo, que estaria morando no estado de Santa Catarina, com
Mandado de Prisão em aberto. O Relatório informa também que o serviço de inteligência
da Polícia Militar catarinense foi a campo e identificou o apelante como sendo o alvo da
delação recebida (Evento, 1, doc. 3, fls. 11-19);
- Em 20/9/2021, a Delegacia de Polícia da cidade de Imbituba/SC – no intuito
de instruir a investigação contra o civil e ora apelante – solicitou, com urgência, Perícia de
comparação papiloscópica para saber se ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA e Marcos André
Ribeiro, visto que ambos os nomes já possuíam RGs, tratavam-se do mesmo indivíduo, no
que se confirmou por meio de confronto entre as impressões digitais (Evento 1, INQ 4,
apenso ao IPM, fls. 123 e 124).
- Em 21/9/2021, constam dos autos que a Polícia Civil Catarinense pediu
autorização Judicial para cumprir Mandado de Busca e Apreensão contra o civil, ora
apelante, no qual o Delegado de Polícia informa no documento que:
“Durante pesquisas realizadas no SISP (Sistema Integrado de Segurança Pública), verificou-
se que no ano de 2018 ANDRÉ requereu na cidade de GASPAR/SC uma nova identidade
(RG), entretanto, com o nome falso de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO (imagem 05).
Em dezembro do mesmo ano (2018), ANDRÉ, valendo-se de sua nova identidade e seu nome
falso - MARCOS ANDRÉ RIBEIRO-, respondeu a um Termo Circunstanciado por posse de
drogas.
Analisando as imagens dos sistemas prisionais/segurança pública dos Estados de São Paulo e
Santa Catarina, CONFIRMOU-SE que ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA e MARCOS ANDRÉ
RIBEIRO são a mesma pessoa (imagem 05). (...). (Evento 1, INQ 4, fl. 132 e Evento, 1, INQ 3,
fls. 11-19, apenso ao IPM)
Na verdade, a simples comparação das fotografias de ANDRÉ e “MARCOS” já indicava que
se trata da mesma pessoa, conforme ilustração abaixo: (FOTOS) (...). (Evento 1, INQ 4,
apenso ao IPM, fl. 134)
Insta salientar, por oportuno, que o representado ANDRE MARTINEZ BEZERRA possui
mandado de prisão ativo nos Autos n. 0004029-36.2018.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão
Preto/SP, o qual foi emitido em 30/08/2018.
Coincidentemente, dias após, mais precisamente em 08/10/2018, o representado ANDRÉ
MARTINEZ BEZERRA, fazendo uso de uma certidão de nascimento possivelmente falsa (ou,
no mínimo, se passando por terceira pessoa), deu entrada em seu Registro de Identificação
(RG) na Comarca de Gaspar (SC).
Após obter fraudulentamente seu documento de identificação no município de Gaspar/SC
(primeiro crime de falsidade ideológica praticado), o investigado ainda logrou êxito em obter
fraudulentamente uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de “MARCOS ANDRÉ
RIBEIRO” em data de 15/05/2019 (data da primeira habilitação) e, em 17/06/2020, obteve a
renovação da CNH, conforme consultas abaixo: (...).
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De posse do documento de identificação, o representado ANDRÉ ainda logrou êxito em
cadastrar um CPF perante a Receita Federal. Nesse sentido, em consulta ao INFOSEG,
consta que o CPF está cadastrado na unidade administrativa de Florianópolis, conforme se
observa abaixo: (...).
Dando continuidade à sucessão de crimes de falso, o representado ainda abriu uma empresa
(NP Perfumaria e Acessorios em Bijuterias – CNPJ 36234349000135) em nome de “MARCOS
ANDRÉ RIBEIRO”, ou seja, em nome da identidade falsa por ele assumida, conforme
comprovante extraído do sistema INFOSEG: (...).
Ainda se não bastasse, observa-se que, em 14/12/2018, o representado ANDRÉ foi abordado
pela polícia militar/(SC) na posse de cocaína, ocasião em que se apresentou falsamente
perante os policiais com a identidade de “MARCOS ANDRÉ RIBEIRO”, sendo inclusive
lavrado contra ele o Termo Circunstanciado BO/PM 02039.2018.2320, conforme boletim de
ocorrência em anexo. Além dos inúmeros crimes de falsidade ideológica, observa-se que
possivelmente o casal (no caso, o apelante e sua esposa) representado vem praticando outros
crimes, notadamente o (delito) de lavagem de dinheiro.
Nesse sentido, informaram os policiais militares que “durante aproximadamente 10 (dez) dias,
alternados, foi realizado monitoramento do estabelecimento de propriedade do casal – “NP
Bijuterias e acessórios” (...).
Por outro lado, tem-se que os investigados teriam adquirido patrimônio totalmente
incompatível com o porte do estabelecimento acima mencionado. Nesse sentido, consta que
seriam proprietários de um automóvel FIAT/Toro, Ultra AT 9, RLB5I86, ano 2021/2022,
avaliado em aproximadamente R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) e de um
automóvel VW/T-Cross, placas REB5F37, ano 2021, avaliado em aproximadamente
R$125.00,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
Ainda se não bastasse, foi identificado que o casal reside ‘em uma residência de alto padrão
situada na Rua Pedro Bernardino Pereira, bairro Alto Arroio, nesta cidade’, assim como que
possuem “outra propriedade - um sítio localizado na cidade de Paulo Lopes próximo ao Rio
da Madre”, ambas de alto padrão e incompatível com a renda dos representados. (...).
Por consequência, a busca e apreensão na residência dos representados, além de ser útil para
fins do cumprimento do mandado de prisão em aberto contra ANDRÉ e também para fins de
recolhimento dos documentos materialmente falsos utilizados por ele, pode servir para
demonstração de outros crimes, especialmente o de lavagem de dinheiro e de outros crimes
antecedentes (Evento 1, INQ 4, apenso ao IPM, fls. 135/138).”. (Grifos nossos.)
- Nessa mesma data, foi emitido Laudo Pericial pelo Instituto Geral de Perícias
catarinense, o qual concluiu que as impressões digitais constantes do prontuário de
identificação civil do Estado de Santa Catarina em nome fictício de Marcos André Ribeiro
e as impressões digitais constantes do Boletim de identificação criminal do Estado de São
Paulo em nome verdadeiro do ora apelante ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA são
compatíveis e, portanto, referentes à mesma pessoa (Evento 1, doc. 4, fls. 119-128);
- Em 15/10/2021, foi possível apurar nos autos, também, que o ora apelante foi
preso em flagrante pela Polícia Militar da cidade de Imbituba/SC, por uso de documento
falso (Evento 1, INQ 4, apenso ao IPM, fl. 147 e INQ 5, fl. 15);
- No mesmo dia da prisão, foram cumpridos os Mandados de Busca e
Apreensão em três imóveis do ora apelante ANDRÉ MARTINEZ (Evento 1, INQ 5, apenso
ao IPM, fls. 1/5);
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Entre os objetos e os documentos apreendidos, constava o “CERTIFICADO
DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO; (...) Em nome de MARCOS ANDRÉ RIBEIRO,
utilizado ilicitamente por ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA”, conforme se verifica no Auto de
Exibição e Apreensão lavrado pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Imbituba/SC.
(Evento 1, INQ 5, apenso ao IPM, fl. 9);
Impende elencar, também, algumas peças importantes que constam do IP nº
7000206-14.2021.7.05.0005, realizado pela Polícia Civil do estado de Santa Catarina,
relacionado ao IPM acima mencionado:
- Em 24/10/2021, a Polícia Civil da cidade de Imbituba/SC emitiu o Relatório
Final do Inquérito, que foi instaurado naquela cidade para investigar o civil ANDRÉ
MARTINEZ BEZERRA, por ter falsificado uma Certidão de Nascimento e depois um
documento de identidade (Evento 1, doc. 8, fls. 89-158).
- Em 29/10/2021, o Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Imbituba/SC
declinou da competência em favor da Justiça Militar da União, tendo em vista que um dos
documentos falsos apreendidos – Certificado de Dispensa (CDI) – configurava crime
perpetrado em detrimento de interesse da Administração Militar, conforme trecho de sua
Decisão, in verbis (Evento 1, doc. 1, apenso ao IPM):
"[...] Ao que tudo indica, a partir de um documento ideologicamente falso, o denunciado
conseguiu emitir diversos outros documentos com conteúdo falso que foram utilizados para
emitir os subsequentes.
Dentre esses documentos verificou-se que, antes de 18 de setembro 2018, o denunciado André
Martinez Bezerra compareceu em uma Agência da Receita Federal (vinculada à Unidade
Administrativa de Florianópolis), oportunidade em que, munido de algum documento de
identificação ideologicamente falso, fez inserir declaração falsa, com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, obtendo êxito na emissão do CPF n. 800.898.549-
69 (falso), em nome de Marcos André Ribeiro.
Ainda, antes de 22 de outubro de 2018, em uma Agência do Ministério do Trabalho e
Emprego de Gaspar/SC, o denunciado André Martinez Bezerra compareceu munido de algum
documento de identificação ideologicamente falso, ocasião em que fez inserir declaração
falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, obtendo êxito na
emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (falsa) n. 1745365, em nome de
Marcos André Ribeiro.
Se não bastasse, antes de 21 de janeiro de 2020, no cartório eleitoral de Porto Alegre/RS, o
denunciado André Martinez Bezerra utilizando de algum dos seus documentos
ideologicamente falsos, fez inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, obtendo êxito na emissão de um Título Eleitoral (falso), inscrição n.
0637 6338 0990, em nome de Marcos André Ribeiro.
Além disso, antes do dia 3 de fevereiro de 2020, o denunciado André Martinez Bezerra,
fazendo uso de algum de seus documentos ideologicamente falsos, deu entrada em pedido de
abertura de uma micro empresa, ocasião em que fez inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
obtendo êxito na abertura da empresa 'Marcos André Ribeiro Biju e Perfumes' (nome
fantasia NP Perfumaria e Acessórios em Bijuterias), inscrita no CNPJ sob o n.
36.234.349/0001-35, utilizando-se os dados de Marcos André Ribeiro.
[...]
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, vê-se que o denunciado praticou um delito de competência da Justiça Militar da
União.
Isso porque, da documentação acostada aos autos, verificou-se que antes de 22 de março de
2019, em um posto credenciado do Ministério da Defesa, o denunciado André Martinez
Bezerra compareceu (na Junta de Serviço Militar em Itajaí/SC) munido de algum documento
de identificação ideologicamente falso, oportunidade em que fez inserir declaração falsa, com
o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, obtendo êxito na emissão de um
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) ideologicamente falso, em nome de Marcos
André Ribeiro.
O Certificado de Dispensa de Incorporação é expedido pelo Ministério da Defesa, órgão do
Governo Federal, incumbido de exercer a direção superior das Forças Armadas – instituição
militar."
Logo, encaminhem-se cópias integrais do presente inquérito policial ao juízo federal com
competência criminal da Subseção de Florianópolis da Justiça Federal e ao juízo da Justiça
Militar da União (5º Circunscrição Judiciária Militar).”. (Grifos nossos.)
A denúncia foi recebida em 27/10/2022 e o apelante, devidamente, citado por
esta Justiça Castrense, quanto ao crime de falsidade ideológica, capitulado no art. 312 do
CPM (Eventos 1, doc. 2, e 13, ambos da APM).
Também foram juntadas aos autos Certidões de Antecedentes em que
constavam várias infrações penais perpetradas por esse Apelante no âmbito da Justiça
Comum, a saber:
-
Inquérito
Policial,
instaurado
na
Justiça
Comum
nº
5004828-
83.2021.8.24.0030;
-
Inquérito
Policial,
instaurado
na
Justiça
Comum
nº
5004948-
29.2021.8.24.0030 (falsidade ideológica);
- Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5004405-26.2021.8.24.0030
(falsidade ideológica);
- Ação Penal nº 5025393-49.2022.4.04.7200, em curso contra o Apelante na
Justiça Federal da 4ª Região (Evento 2, doc. 1, da APM);
- Ação Penal nº 5005012-39.2021.8.24.0030, esse último, em curso na 2ª Vara
da Comarca de Imbituba/SC; e
- Processo de Execução nº 8000495-37.2021.8.24.0030 (corrupção ativa),
também tramitando contra ele na 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC (Evento 3,
doc. 1, da APM);
- Certidão da Polícia Científica do Estado de Santa Catarina, informando que
constam antecedentes policiais e informações penais, inclusive com o nome falso de Marcos
André Ribeiro (Evento 11, da APM).
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, consta do Sistema de Execução Unificado (SEEU) que a
execução penal nº 8000495-37.2021.8.24.0030, citada anteriormente, referente ao Apelante,
transitou em julgado em 29/1/2018, ou seja, em data anterior ao crime sub examine, além de
constar Certidões com vasta anotação criminal, como já constatado em documentos anexados
aos autos, a exemplo dos Eventos 2, 3, 11, 56, 62, 64, e 67 da Ação Penal Militar.
A testemunha ministerial RICARDO FERNANDO VECHI informou (Evento
16, da APM) que confirma as declarações prestadas no IPM; que no ano de 2019 trabalhava
na Junta Militar; que sua função ainda é a de secretário da Junta de Serviço Militar; que
o atendimento ao público é feito pelo depoente e por mais duas funcionárias; que, a todo
cidadão que procura a Junta Militar para requerer um Certificado de dispensa da
incorporação, é solicitado, ao ser atendido, os documentos pessoais como CPF, RG e
comprovante de residência. Com esses dados em mãos, é realizada uma pesquisa no SERMIL
(Sistema de Serviço Militar Inicial); que fazem a verificação dos documentos originais; que o
documento de dispensa é assinado, eletronicamente, pelo delegado do Serviço Militar; que
nos dias de hoje, quando o requerente possui mais de 30 anos, todo o processo é anexado
junto com o CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), mas, na época em que
aconteceram os fatos in tela, o processo ficava arquivado na Junta Militar; que o objetivo da
mudança é melhorar o controle, tanto para a emissão de documentos como para evitar
fraudes, já que os servidores da Junta Militar não são peritos para verificar documentos
falsos; que hoje também é exigido a Certidão de Nascimento, junto com a Carteira de
Identidade, mas, na época dos fatos, era exigido apenas o RG; que para o cidadão imprimir
o documento através do alistamento online, precisa ter CPF e acesso ao Gov.br; fazendo isso,
é possível conseguir a autenticação; que o pedido do CDI tem que ser feito pessoalmente;
que, a todo cidadão que vai até a Junta Militar, é solicitado os documentos necessários para
auferir a identidade do requerente; que não tirou foto do acusado para comprovar se ele
esteve, pessoalmente, na Junta Militar, mas tem arquivado o requerimento assinado,
juntamente com o comprovante de endereço; que, em 27 (vinte e sete) anos de trabalho,
esse foi o primeiro problema que tiveram; que o documento foi feito na cidade de Itajaí/SC;
que o comprovante de residência é o mesmo usado para requerer o CDI; que a Cédula de
Identidade mostrada é a mesma que a pessoa utiliza para requerer o CDI, junto com a GRU
para a emissão do documento; que o CDI é um documento digital.
A Defesa do Apelante, na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, arrolou as
testemunhas GUILHERME WILLIAM PEDRO DE MELO, TATIANE APARECIDA
PEDRO e SUZANA ALVES PEREIRA (Evento 19 da APM). Posteriormente, desistiu da
inquirição das citadas testemunhas, quando da data aprazada para as inquirições e
interrogatório do acusado (Evento 50 da APM).
O acusado ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA (Evento 49, docs. 1-2), em seu
interrogatório, afirmou que, na época, no mês de março de 2019, não chegou a comparecer na
Junta Militar de Itajaí-SC; que comprou todos os documentos de uma pessoa e, junto com
eles, veio o de reservista; que conheceu a testemunha arrolada no dia do depoimento; que não
chegou a acessar o processo, por estar recolhido na penitenciária; que já foi condenado por
conta dos documentos e achava que já havia sido condenado por este processo que corre na
Justiça Militar; que foi condenado no ano passado; que achava que nessa sentença, já havia
sido condenado por esse fato; que o documento mostrado foi o mesmo apreendido em sua
residência; que a data de nascimento e filiação não estão corretas; que não considera
verdadeira a acusação; que não compareceu à Delegacia para solicitar tal documento; que,
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo se existir filmagens, o depoente afirma que não esteve no local; que adquiriu os
documentos pela internet e que os recebeu pelos correios; que pagou por todos eles o valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); que não chegou a utilizar o CDI; que esse documento
fazia parte do pacote de documentos falsos que os adquiriu porque tinha um Mandado de
Prisão contra a sua pessoa e não queria ser preso. Afirma que tem um filho com esquizofrenia
e, por esse motivo, não queria voltar para a prisão; que a sua pena inicial não era tão severa,
mas acabou por adquirir os documentos; que em nenhum momento usou os documentos para
aplicar golpes; que o seu filho tem treze anos; que responde por este processo e pelo que já
foi condenado; que enviou suas digitais para quem confeccionou os documentos; que esses
foram feitos e entregue juntos; que a CNH foi feita da mesma forma; que acredita que esses
documentos são verídicos e não cópias.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Milicien requereu que fossem
acostados aos autos as Certidões de Antecedentes judiciais e policiais atualizadas do acusado,
abrangendo os estados de São Paulo e de Santa Catarina, bem assim que fosse oficiado à
Junta de Serviço Militar de Itajaí/SC para que informasse se existe algum registro fotográfico
do dia em que foi feita a solicitação do CDI por parte do solicitante e se existe eventuais
imagens armazenadas, da época dos fatos, no sistema de segurança (Evento 50, da APM).
Foram juntadas as Folhas de Antecedentes requeridas pelo MPM na fase do art.
427 do CPPM (Evento 56, 62, 64 e 67 da APM), bem como o Ofício nº 001/JSM 028, da 28ª
Junta do Serviço Militar do município de Itajaí/SC, no qual informa não possuir registros de
imagens quando da solicitação de emissão do CDI pelo acusado no dia dos fatos.
A defesa do apelante, embora intimada, nada requereu na fase do art. 427 do
CPPM (Evento 69 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM primevo requereu que fosse julgada
procedente a acusação inserta na Peça Pórtico, condenando o acusado nos termos do art. 312
do CPM (Evento 80 da APM).
Por seu turno, a defesa, após diversas intimações para a apresentação de suas
Alegações Escritas, acostou esse documento aos autos e requereu a absolvição do acusado,
com base na atipicidade formal-objetiva, em razão da ausência de nexo de causalidade,
inexistência de adequação do fato praticado pelo réu à norma penal e falta de materialidade
delitiva, “por figurar o Certificado de Dispensa de Incorporação um documento apócrifo
para fins penais, diante da assinatura via QR Code”. Requereu ainda a absolvição, diante da
aplicabilidade da continuidade delitiva, eis que o CDI teria sido adquirido por intermédio de
um terceiro, junto com os demais documentos objetos de apuração na Ação Penal nº
5005012-39.2021.8.24.0030, em curso na 2ª Vara Criminal da Comarca de Imbituba/SC, e,
por essa razão, pugnou que a competência para julgar o presente feito fosse declinado para
esse Juízo comum. Subsidiariamente, pleiteou para que a pena fosse fixada no mínimo legal,
em regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos.
Foi certificado, ainda, que a defesa apresentou suas Alegações Finais
intempestivamente (Evento 105, da APM).
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo a quo julgou procedente os pedidos contidos na Exordial
Acusatória e condenou o Apelante ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, negando o sursis e o direito de apelar em liberdade, por não preencher os
requisitos legais para a concessão de ambos os benefícios. Ademais, fixou o regime
semiaberto, em razão de os antecedentes penais e policiais terem mostrado várias condutas
criminosas de natureza similar, sinalizando pouca aderência do apelante à ordem jurídico-
social, com supedâneo nos arts. 33 e 59, ambos do CP comum, por analogia.
A sentença foi publicada no dia 29/6/2023. As partes foram intimadas no dia
30/6/2023 e o Decreto condenatório transitou em julgado para o MPM em 30/6/2023 (eventos
111, 112/114 e 120).
Inconformada, a defesa interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação. Em
suas razões, pugna pela absolvição do acusado, conforme se observa in verbis:
“a) (...) absolver-se o ora Apelante em face da atipicidade formal-objetiva em virtude da
inexistência de nexo de causalidade, adequação do fato à norma penal e materialidade
delitiva, por figurar o Certificado de Dispensa de Incorporação um documento apócrifo para
fins penais, diante da assinatura via QR Code, nos moldes do artigo 439, alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘e’,
do Código de Processo Penal Militar;
b) absolver-se o ora Recorrente diante da aplicabilidade do instituto da continuidade delitiva,
inserta no artigo 80 do Código Penal Castrense, já que o Certificado de Dispensa de
Incorporação teria sido adquirido por meio de um terceiro, junto com todos os documentos
apurados na Ação Penal nº 5005012- 39.2021.8.24.0030, no Juízo da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Imbituba/SC – devendo, portanto, ser o feito para lá encaminhado, com os
consectários processuais;
c) subsidiariamente, (...), fixar-se a pena no seu mínimo legal, afastando-se o aumento
operado na primeira fase da dosimetria da pena, referente às circunstâncias judiciais dos
motivos do crime e dos maus antecedentes.”.
Em contrarrazões, o MPM pediu para que seja negado provimento à Apelação,
com a consequente manutenção, in totum, do Decreto condenatório.
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pelo desprovimento do Apelo defensivo, a fim
de que seja mantida, em sua totalidade, a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de
origem.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
A defesa do civil ANDRE MARTINEZ BEZERRA recorre da Sentença que o
condenou nas sanções do art. 312 do CPM (Falsidade ideológica), à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, sem o benefício do sursis e sem o direito de apelar
em liberdade.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exsurge dos autos que o ora Apelante compareceu, no dia 20/3/2019, à Junta
Militar na cidade de Itajaí/SC, munido de documento de identidade civil ideologicamente
falso, utilizando-se do nome fantasioso de Marcos André Ribeiro, com o fito de requerer o
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) para maiores de 30 (trinta) anos de idade.
Os funcionários do referido Setor, por terem sido induzidos ao erro e sem
desconfiar de nada, consultaram o Sistema de Serviço Militar Inicial (SERMIL) e, além de
verificarem que o acusado não havia se alistado, constataram também que ele já possuía mais
de 30 (trinta) anos. Por essa razão, deram andamento, normalmente, ao processo de
concessão do Certificado de Dispensa, que foi expedido em 22/3/2019, tendo o Delegado do
Serviço Militar, em Blumenau/SC, assinado, digitalmente, o documento, o qual foi retirado,
de forma presencial, na Junta de Serviço militar, no dia 23/5/2019, na cidade de Itajaí/SC.
Cumpre informar, por oportuno, que a falsidade ideológica só foi descoberta em
outubro de 2021, durante o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão em uma das
residências do apelante, na qual fora encontrado não apenas o CDI (Certificado de Dispensa
do apelante), mas diversos outros documentos falsos, originados de uma Certidão de
Nascimento com o nome fictício de Marcos André Ribeiro, conforme já mencionado.
Por ter sido encontrado em seu poder este Certificado de Dispensa, o apelante
foi condenado nesta Justiça Especializada, em primeira instância, cuja sentença é objeto da
presente Apelação defensiva, na qual alega, em síntese, a atipicidade formal-objetiva do
delito de falsidade ideológica, em que sustenta a inexistência do nexo de causalidade e a falta
de adequação do fato à norma penal, eis que, segundo a defesa constituída, o documento
militar com a “mera” assinatura digital, via QR Code, é ineficaz para prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante.
No mesmo sentido, a Defesa alega a inexistência de materialidade do delito de
falsidade ideológica “no caso em que o documento objeto do falsum seja apócrifo ou de
cópia não autenticada, já que a potencialidade danosa do documento apócrifo é inidônea a
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.
Noutro viés, requer, ainda, a defesa a aplicação da continuidade delitiva,
argumentando que a Certidão de Nascimento falsa deu origem a todos os demais documentos
igualmente falsos, inclusive ao Certificado de Dispensa de Incorporação requerido perante a
Administração Militar, e, por essa razão, sugere que a competência para julgar o presente
feito deve ser declinada em favor da Justiça comum.
Em pleito subsidiário, a defesa invocou o Enunciado nº 444 da Súmula do STJ
para pedir, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima, já que o Magistrado
primevo, para elevar a reprimenda penal acima do patamar mínimo, considerou, como
circunstâncias judiciais negativas, os motivos do crime e os maus antecedentes penais do
apelante.
Ab initio, com as escusas devidas, as teses defensivas não merecem
prosperar, pelos motivos que serão esposados doravante.
Insta ressaltar que o crime de Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do
CPM, o qual está no rol dos crimes contra a Administração Militar, consiste na conduta de
omitir declaração que precisa constar em documento, nele inserir ou mandar inserir
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante, conforme assim preconizado,
nesses termos:
“Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.”. (Grifos nossos.)
É dizer que o tipo penal exige o especial fim de agir, consubstanciado na
vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre assunto
juridicamente essencial.
O elemento subjetivo nesse crime é o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de inserir, fazer inserir ou omitir declaração falsa em documento formalmente
verdadeiro.
Sobre essa questão, é interessante colacionar a esclarecedora lição do professor
Ênio Luiz Rosseto
1, in verbis:
"[...]. Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu
conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações que não condizem com
a verdade [...] não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo (...) não
há a alteração física do documento [...]. Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo
intelectual do documento, e não a sua estrutura material [...].". (Grifos nossos.)
Com base no ensinamento trazido pelo festejado doutrinador, é plenamente
compreensível por que os funcionários da Junta Militar não perceberam nada de anormal
quando o ora apelante ANDRE MARTINEZ BEZERRA compareceu naquele Setor e
apresentou o documento de identidade civil falso – sobretudo, constando o nome fictício de
Marcos André Ribeiro – para requerer a CDI, motivo pelo qual esse civil foi denunciado,
julgado e condenado, com fundamento no art. 312 do CPM, por Falsidade ideológica.
Dessa forma, a materialidade restou cabalmente comprovada pela comparação
de fotografias do apelante e, sobretudo, pelo Laudo Pericial nº 2021.24.01151.21.0001-22,
elaborado pelo Instituto Geral de Perícias do estado de Santa Catarina, o qual concluiu que as
impressões digitais, constantes do prontuário de identificação civil, em nome de Marcos
André Ribeiro, e as impressões digitais colhidas do Boletim de identificação criminal em
nome de ANDRÉ MARTINEZ BEZERRA são convergentes, ipsis litteris:
“Foram encontradas convergências entre as impressões digitais constantes no prontuário de
identificação civil em nome de Marcos André Ribeiro – 00504 – 2018 – 0004308, de
03/09/2019 e as impressões digitais constantes no Boletim de Identificação criminal em nome
de André Martinez Bezerra – 3294924, do Estado de São Paulo”.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, o Laudo de Exame Pericial do CDI, quando do IPM, constatou que
o documento apresentava conteúdo falso, mas, formalmente, verdadeiro, em nome de
MARCOS ANDRÉ RIBEIRO, inclusive com validação de servidor público por meio de
Código QR, expedido por um Órgão do Serviço Militar (JSM), no Sistema Eletrônico de
Recrutamento Militar (SERMIL), ligado à Administração Castrense.
Em outras palavras, o Certificado de Dispensa em questão é formalmente
verdadeiro, mas ideologicamente falso porque esse documento tem informações que não
retratam a pessoa do apelante, e sim espelham a realidade de uma terceira pessoa inventada
ou fantasiada por esse acusado.
Ou seja, o documento formal emitido pela Administração Militar, encontrado na
residência do ora apelante, era legítimo, como qualquer outro, inclusive confeccionado por
Órgão Público competente, porém o conteúdo e demais dados pessoais nele inserido eram
falsos, posto que não denotavam as informações singulares de quem, realmente, deveria
retratar, qual seja, daquele apelante.
Assim, também não há dúvidas quanto à autoria do crime perpetrado pelo réu,
tendo em vista que, segundo se apurou nos autos, o Certificado de Dispensa de
Incorporação (CDI) somente poderia ser requerido pelo próprio interessado, munido de
um documento com foto, para fazer a verificação, além do comprovante de endereço.
Nesse ponto, a testemunha RICARDO FERNANDO VECHI, Secretário da
Junta Militar, na qual o apelante requereu o CDI, confirmou que, todo cidadão que procura
aquele Setor para viabilizar esse Certificado de Dispensa, precisa apresentar os documentos
pessoais, tais como, CPF, RG e comprovante de residência. Informou ainda que, com esses
documentos, é realizada uma pesquisa no SERMIL para auferir a identidade do requerente,
bem como para saber a situação em que ele se encontra perante a Junta Militar.
Portanto, a alegação, tanto do réu quanto da defesa, de que ele não
compareceu à Junta Militar da cidade de Itajaí/SC em março de 2019 para requerer o
Certificado de Dispensa de Incorporação – porque comprou todos os documentos na
internet – quais sejam, Certidão de Nascimento, Identidade, Título de Eleitor, inclusive o
Certificado de Dispensa, de uma vez só, da mesma pessoa – é inviável, posto que foge da
realidade fática e destoa das provas dos autos, permissa vênia.
Do mesmo modo, vai na contramão do extenso conjunto probatório in tela a
alegação do apelante de que “não chegou a acessar o processo relativo ao CDI, por estar
recolhido na penitenciária”.
Para tanto, basta lembrar que o apelante adquiriu a Certidão de Nascimento e o
documento de identidade falsos no ano de 2018, o Certificado de Dispensa de
Incorporação falso (CDI) em 2019 e o Título de Eleitor, igualmente, ilícito no ano de 2020,
vindo a ser preso em 2021, o que nos leva a concluir que o acusado ainda era considerado
foragido da Justiça, quando adquiriu todos esses documentos falsos, inclusive o referido
Certificado de Dispensa, caindo por terra a alegação defensiva de que o acusado comprou
todos os documentos irregulares juntos, de uma vez só, pela internet.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, a testemunha e Secretário da Junta de Serviço Militar (JSM)
RICARDO FERNANDO VECHI afirmou que o pedido para adquirir o Certificado de
Dispensa tem que ser feito pessoalmente, na Junta de Serviço Militar. Disse, também, que
não tirou foto do apelante, mas deixou claro que tinha arquivado naquele Setor o
requerimento assinado pelo próprio acusado, embora feito o pedido com o nome falso de
Marcos André Ribeiro.
Aliás, consta do IPM esse requerimento do CDI assinado pelo apelante –
que se apresentou na Junta Militar com o nome fictício de Marcos André Ribeiro, segundo já
mencionado, munido de RG e do comprovante de residência, ambos, da mesma forma,
ideologicamente falsos, restando comprovadas, desse modo, a autoria e a materialidade do
delito de falsidade ideológica perpetrado pelo apelante.
Ainda sobre a alegação do apelante, de que comprou todos os documentos pela
internet, assim, também, ressaltou o MPM em contrarrazões:
“a argumentação da defesa de que o réu teria adquirido um ‘pacote de documentos’ prontos
e materialmente legítimos por meio da internet, além de pouco crível, está desacompanhada
sequer de indícios. Tratando-se de transação supostamente realizada pela rede mundial de
computadores, não seria de grande dificuldade a produção de prova quanto a sua ocorrência.
Portanto, a referida alegação não se considera apta a gerar sequer dúvida quanto a
inocência do acusado.”. (Grifos nossos.)
No que toca ao pedido defensivo de absolvição por atipicidade formal-objetiva
do delito de falsidade ideológica, deve ser veementemente refutada, tendo em vista que a
conduta do apelante se encaixou, com perfeição, às elementares do art. 312 do CPM, posto
que ele compareceu, de forma livre e voluntária, perante a Administração Militar e fez
inserir em documento público (CDI) declaração falsa (nome, data e local de nascimento
fictícios), visando criar obrigação ou, no mínimo, alterar a verdade sobre assunto de
interesse militar, que é juridicamente relevante.
É dizer que os atos praticados pelo réu se amoldaram, perfeitamente, ao tipo
penal insculpido no art. 312 do CPM, preenchendo seus elementos nucleares, tendo em vista
que ele, munido de outro documento, também ideologicamente falso, fez constar no
Certificado de Dispensa informações não condizentes com a realidade.
Por oportuno, ao ser questionado em Juízo, durante seu interrogatório perante o
Conselho de Justiça, o apelante afirmou que só “adquiriu os documentos falsos porque
tinha um mandado de prisão contra a sua pessoa e não queria ser preso”.
Continuando em seu intento absolutório, a defesa afirma que não existe
“materialidade de um delito de falsidade ideológica no caso em que o documento objeto do
falsum seja apócrifo ou de cópia não autenticada”.
Ocorre que, no caso sub examine, o Certificado de Dispensa encontrado em
poder do apelante se apresentava, formalmente, verdadeiro em todas as suas características,
como por exemplo, o timbre da república, o formato do documento, o QR Code no canto
superior esquerdo etc., já que foi emitido por Órgão Público competente e assinado por
funcionário da Administração Militar.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O próprio Laudo Pericial concluiu que o Certificado de Dispensa em questão se
refere a documento autêntico, porém ostentando conteúdo, dados e informações alusivas a
outra pessoa, tudo inventado pelo ora apelante.
Portanto, de tão perfeito, é um documento de enorme potencial lesivo, com
possibilidade de causar dano ou prejuízo a qualquer pessoa física ou jurídica. Tanto é verdade
que o documento fraudulento em colação somente foi descoberto por acaso, durante o
cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão pela Polícia Civil catarinense, na residência
do apelante, com objetivos totalmente alheios às Forças Armadas.
Da mesma forma, não encontra respaldo algum a alegação do apelante durante
seu interrogatório, de que, pelo fato de ter sido condenado anteriormente, por conta de
documentos falsos, achou que este crime militar de falsidade ideológica estaria incluindo
naquele julgamento.
É importante lembrar que o ora apelante também responde por crime de uso de
documento falso e falsidade ideológica na Justiça Comum, conforme se observa nas
Certidões de Antecedentes criminais juntadas aos autos.
Como também torna-se imperioso ressaltar que não precisa utilizar ou
apresentar o Certificado de Dispensa de Incorporação falso, causando danos a terceiros, para
configurar o crime previsto no art. 312 do CPM, por se tratar de crime formal, bastando, para
tanto, a potencialidade lesiva.
Portanto, em nada beneficia o apelante a alegação dele, em Juízo, de que, em
nenhum momento, usou o documento ideologicamente falso – no caso o CDI – para aplicar
golpes, posto que esse tipo de crime não demanda resultado naturalístico para sua
consumação.
Em outras palavras, por ser o delito de falsidade ideológica classificado como
crime formal, o simples fato de se inserir dados falsos ou declaração falsa em documento
público, já caracteriza a infração penal, conforme entendimento dos Tribunais Superiores:
STF – HC nº 139.276, Julgado em 07/12/2020; STJ – AgRg no REsp nº 1945790, Julgado
em 13/9/2022; STM – Apelação nº 7000234-98.2022.7.00.0000, Julgado em 14/8/2023.
Sustenta também o apelante que enviou suas digitais para quem confeccionou
os documentos. Informa ainda, em seu depoimento perante o Magistrado, que recebeu os
documentos pelo correio e pagou por todos eles a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Contudo, não foi capaz de anexar aos autos nenhuma prova minimamente aceitável – como,
por exemplo, cópia de e-mail ou de conversa pelo WhatsApp –, em condições de
comprovar o que alega. Nem mesmo o réu conseguiu apresentar um simples recibo ou
comprovante de pagamento, o que não seria difícil, levando-se em consideração que a
compra foi realizada pela internet.
Quanto à argumentação defensiva de que o Certificado de Dispensa de
Incorporação se mostra “apócrifo para fins penais”, devido sua “assinatura eletrônica (ter
sido) por meio de QR Code”, não encontra a menor ressonância no mundo hodierno, sendo
despiciendo consignar que se caminha para uma predominância de documentos emitidos
digitalmente.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, nessa toada, descura-se a Defesa de que a assinatura digital fora
regulamentada por intermédio da Medida Provisória nº 2.200/2001, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, com a finalidade de garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das
aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem Certificados Digitais, bem
como a realização de transações eletrônicas seguras, conforme o consubstanciado em seu art.
1º, in verbis:
Art. 1o Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma
eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.
Mas não é só. A título de informação, as declarações que constam nos
documentos produzidos no âmbito virtual, com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil, presumem-se verdadeiros e aptos a produzirem
consequências jurídicas, possuindo plena validade, a teor do art. 10, § 1º, da retromencionada
Medida Provisória, ipsis verbis:
Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.
§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a
utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro
de 1916 - Código Civil.
No mesmo viés, dissonante do que sustenta a defesa constituída, no que
concerne à jurisprudência por ela invocada nas razões recursais, para sustentar seu intento
absolutório, por ser escasso aquele precedente, trata-se, na verdade, de esclarecedor julgado
do STJ, o qual, em que pese se referir ao delito de falsidade ideológica em currículo, aquela
Corte Superior considerou atípica a conduta do réu porque o referido documento inserido na
página virtual Lattes do CNPq não foi assinado digitalmente, e sim decorrente da inserção de
dados no sistema, deixando de ostentar, desse modo, a qualidade de “documento digital”,
justamente por não estar nos moldes do ICP-Brasil, sendo certo que – se estivesse – possuiria
valor jurídico para fins penais, nesses termos:
“PROCESSUAL PENAL. INSERÇÃO DE DADO FALSO EM CURRÍCULO LATTES.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATIPICIDADE. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. PECULATO-FURTO POR OMISSÃO RELEVANTE. DESCRIÇÃO FÁTICA
INSUFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
1 - Documento digital que pode ter a sua higidez aferida e, pois, produzir efeitos jurídicos, é
aquele assinado digitalmente, conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil).
2 - O currículo inserido na página digital Lattes do CNPq não é assinado digitalmente, mas
decorrente da inserção de dados, mediante imposição de login e senha, não ostentando,
portanto, a qualidade de "documento digital" para fins penais. [...]. (STJ. RHC nº 81.451/RJ,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/8/2017.) (Grifos
nossos.)
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É imperioso salientar que, na vertente quaestio, o Certificado de Dispensa de
Incorporação (CDI) apreendido em posse do Apelante (Evento 1, doc. 1, fl.17) e emitido
pelo Ministério da Defesa – Administração Castrense, por meio da Junta Militar – está
de acordo com as Normas instituídas pela ICP-Brasil, não pairando dúvidas de que é um
“documento digital”, passível de produzir efeitos penais, tornando a conduta do apelante,
perfeitamente, típica, antijurídica e culpável, por estar em condições de alterar fato
juridicamente relevante, quando passou a utilizar de nome falso para se furtar ao
cumprimento da lei penal.
Não se pode olvidar que o ora apelante estava preso e havia se evadido de uma
penitenciária localizada no Estado de São Paulo, o que originou o pertinente Mandado de
Prisão contra ele, que, inclusive, estava em aberto.
Por essa razão, o meio encontrado pelo acusado para tentar impedir sua prisão,
pelo visto, foi mudar para outro Estado da Federação e, incorrendo no crime de falsidade
ideológica, utilizar outro nome, porque, possivelmente, acreditava que, assim agindo, a
fraude nos documentos não seria descoberta, tampouco ele seria encontrado ou preso.
Sendo assim, embora a defesa sustente que “o procedimento para retirada do
documento é online, podendo ter sido realizada por qualquer pessoa, desde que na posse dos
documentos pessoais e da digital do interessado”, o fato é que ficou evidente, nos autos, que
o referido Certificado de Dispensa é um “documento digital”, seguro e apto a produzir efeitos
penais, pois está de acordo com as Normas previstas pelo ICP-Brasil. Ademais, ficou claro,
pelas provas anexadas ao feito, que esse documento só poderia ter sido requerido de forma
presencial, como, de fato, foi, consoante o relato da testemunha RICARDO FERNANDO
VECHI, que, a propósito, também declarou que esse requerimento assinado de próprio
punho pelo réu estava arquivado na Junta de Serviço Militar daquela cidade
catarinense.
Até porque a defesa não apresentou, nos autos, nenhuma prova de que os
documentos do acusado tenham sido clonados ou extraviados por qualquer outro meio
fraudulento, a ponto de nos levar a crer que o CDI em questão possa ter sido solicitado por
uma terceira pessoa, e não pelo próprio apelante.
Dando prosseguimento em suas pretensões absolutórias, a defesa também
sustenta que deve ser aplicada, no presente feito, a continuidade delitiva prevista no art.
80 do CPM, por acreditar que a Certidão de Nascimento falsa teria dado origem aos
demais documentos igualmente falsos, inclusive ao Certificado de Dispensa do apelante, e,
por isso, os autos deveriam ser encaminhados para a 2ª Vara Criminal da Comarca de
Imbituba/SC, que apura os crimes relacionados aos demais documentos, nos autos da Ação
Penal nº 5005012-39.2021.8.24.0030.
Mais uma vez, não merece ser acolhida a tese defensiva.
Primeiro, porque o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Imbituba/SC já
apurou a prática delitiva desses documentos falsos encontrados com o apelante e declinou da
competência para as respectivas Jurisdições competentes, entre elas, para esta Justiça
Especializada.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo, é dizer que, de forma escorreita, o Juízo comum já acolheu o pedido
do Ministério Público para declinar de sua competência para a Justiça Militar da União, tão
somente no que concerne ao Certificado de Dispensa de Incorporação, tendo em vista que
este documento apenas é expedido pelo Ministério da Defesa.
Terceiro, porque o apelante não foi acusado, muito menos denunciado, por
falsificação de documento, e sim por falsidade ideológica praticado no âmbito da
Administração Militar, porquanto trata-se de crimes totalmente distintos um do outro, haja
vista que, enquanto aquele, o próprio documento é, materialmente, falso, este, previsto no
art. 312 do CPM, o documento é verdadeiro, emitido por Órgão competente, porém o
conteúdo inserido nele é, ideologicamente, falso, exatamente como ocorreu no caso dos
autos.
Quarto, porque o apelante, comprovadamente, apresentou-se em local sob o
domínio da Administração Castrense e lá praticou o crime militar, previsto no art. 312 do
CPM, ferindo bens juridicamente tutelados pela caserna.
Nesse caminhar, também não é verdade a tese da defesa de que o caso em
colação se trata de crime continuado, porque a Certidão de Nascimento falsa teria dado
origem aos demais documentos ilícitos, com todas as vênias.
É de sabença geral que, para se considerar a continuidade delitiva, em várias
condutas perpetradas pelo infrator, têm que se cumprir determinados requisitos previstos em
lei, o que, a toda evidência, não se vislumbrou no caso in tela.
Pelo contrário, claro está, nos autos, que os delitos praticados pelo apelante,
falsificação do RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e CNPJ, nem de longe podem ser considerados como continuação do
crime de falsificação da Certidão de Nascimento, tendo em vista que não foram praticados
nas mesmas condições de tempo, eis que as fraudes acima ocorreram em anos diferentes,
mais especificamente, entre 2018 e 2020.
Como também as práticas delitivas supra não se desenvolveram no mesmo
lugar. Ao revés, constam dos autos que o apelante, estrategicamente, buscou locais bem
distantes um do outro para dar entrada nos documentos, todos falsos, com nome fictício de
Marcos André Ribeiro.
Não se pode perder de vista que, segundo as provas dos autos, o acusado obteve
êxito em adquirir, por exemplo, o CPF falso na Receita Federal da cidade de
Florianópolis/SC; conseguiu a Carteira de Trabalho falsa na cidade de Gaspar/SC; deu
entrada no Título de Eleitor falso na cidade Porto Alegre/RS e viabilizou o Certificado de
Dispensa de Incorporação (CDI), também falso, na cidade de Itajaí/SC e por aí vai.
Portanto, cada conduta de falsificação perpetrada pelo apelante, trata-se, na
verdade, de um crime autônomo, com ofensas a bens jurídicos distintos e competências
jurisdicionais, igualmente, diversas, como a Justiça estadual, Justiça Federal e a Justiça
Militar, esta última, no caso da falsidade ideológica praticada quando o réu fez constar dados
falsos no Certificado de Dispensa de Incorporação das Forças Armadas.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi nesse sentido que a Subprocuradora-Geral da JMU Drª HERMINIA CELIA
RAYMUNDO se manifestou:
“Sem razão a Defesa em seu pedido de aplicação do instituto da continuidade delitiva,
prevista no art. 80 do CPM, ao argumento de que o Certificado de Dispensa de Incorporação
teria sido adquirido por meio de uma terceira pessoa, junto com os demais documentos falsos
apurados perante o Juízo comum (...), notadamente pela competência de cada ramo, pois a
certidão de nascimento e a carteira de identidade falsas ofenderam a fé pública geral, de
competência da Justiça estadual, e a CDI ideologicamente falsa atentou contra o a
Administração Militar, de competência dessa Justiça Especializada.” (Grifos nossos.)
Ainda nessa toada, é importante esclarecer que, quando houver concurso de
jurisdição – entre a Justiça comum e a Justiça militar –, como ocorreu neste cenário, a
competência recairá sobre esta Justiça Castrense, em razão do princípio da especialidade e
por tutelar bem jurídico diferenciado, tendo previsão, inclusive, no art. 79, inciso I, do CPP
comum, com semelhante disposição no art. 102, alínea “a”, do CPPM, in verbis:
Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo:
I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar; (Grifos nossos.)
Ao apreciar esse mesmo crime, anteriormente, esta Corte castrense já entendeu
ser este Juízo Especializado a Justiça competente para julgar o caso, in verbis:
“EMENTA: FALSIDADE IDEOLÓGICA. APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE
AUTODEFESA NA PRÁTICA DE CRIMES-MEIO. INEXISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO
CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 NAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. I - A falsidade ideológica, com a emissão
ilícita do Certificado de Dispensa de Incorporação e a inscrição mediante fraude em
certame militar, ofendeu a bens jurídicos específicos da caserna e se amolda à tipicidade
indireta do art. 9º do Código Penal Militar (CPM). Preliminar de Incompetência rejeitada
[...]”. (STM. APELAÇÃO nº 7000767-96.2018.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Data de Julgamento: 4/6/2019.) (Grifos nossos.)
......................................................................................................................
“EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA
DE OFÍCIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL COMUM. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO DO
ACUSADO POR EDITAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. DISPENSA DE INCORPORAÇÃO. JUNTA MILITAR.
CERTIDÃO
DE
NASCIMENTO
FALSA.
FARTO
ACERVO
PROBATÓRIO
COMPROVANDO A CONDUTA PRATICADA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] É competente a Justiça Militar da União para
processar e julgar os crimes cometidos por civil contra a ordem administrativa militar,
conforme prevê o art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar. O Apelante, de
forma astuciosa, valeu-se de uma certidão de nascimento falsa apresentando-a perante a
Junta Militar e, ao assumir a identidade de outra pessoa, fez com que aquele órgão militar,
sem nada suspeitar, fosse induzido a expedir o Certificado de Dispensa de incorporação.
[...]. Decisão unânime”. (STM. APELAÇÃO nº 7000696-94.2018.7.00.0000, Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO, Data de Julgamento: 17/6/2019.) (Grifos nossos.)
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, resta patente que a Justiça Militar da União é o Juiz
natural para apreciar o crime de falsidade ideológica envolvendo Certificado de Dispensa de
Incorporação. Ainda mais no caso dos autos, em que o acusado compareceu à Administração
Castrense se passando por outra pessoa e induziu a Junta Militar a inserir dados e conteúdos
falsos em documento público legítimo, qual seja, o CDI.
A combativa Defesa, em tese subsidiária, pede para que seja fixada a pena no
patamar mínimo, afastando-se “o aumento operado na primeira fase da dosimetria da pena,
referente às circunstâncias judiciais” quanto aos “motivos do crime e dos maus
antecedentes”.
Com todas as vênias, novamente, não merece prosperar a tese da defesa.
Isso porque o motivo alegado pelo apelante para incorrer no delito de falsidade
ideológica, em local sob Administração Militar – qual seja, impedir que a Justiça
cumprisse o Mandado de Prisão que tinha sido expedido contra ele – se reveste de
enorme reprovabilidade e ofensividade aos bens juridicamente tutelados por esta Justiça
Especializada.
Ou seja, os motivos determinantes, ao contrário do que tenta fazer crer a
Defesa, são, sim, extremamente repugnantes, uma vez que o réu se utilizou de documento
ideologicamente falso para a obtenção do CDI, com o fito de dar fidedignidade a sua
nova identidade – com o nome ficto de Marcos André Ribeiro – e se furtar da aplicação da
lei penal por crimes anteriormente perpetrados por ele, vide sua vasta ficha criminal anexada
aos autos.
Por outro lado, se, ao menos, o motivo declarado pelo apelante para ludibriar a
Junta de Serviço Militar, fazendo-a inserir conteúdo falso em documento público legítimo,
fosse oriundo de uma causa nobre, aceitável aos olhos da sociedade, até poder-se-ia cogitar a
possibilidade de reformar o Decreto condenatório a quo para reduzir a reprimenda penal, nos
moldes pretendidos pela defesa. No entanto, não foi isso que se apurou nos autos, concessa
vênia.
Do mesmo modo, a defesa se insurge quanto ao reconhecimento dos maus
antecedentes penais e policiais do ora Apelante, por parte do Juízo de primeiro grau, sob a
alegação de que “as certidões de antecedentes criminais insertas nos Eventos 2, 3, 11, 56, 62,
64, e 67, em momento algum trouxeram sentenças transitadas em julgado, mas tão somente
processos em andamento”, tendo, inclusive, invocado o Enunciado nº 444 da Súmula do STJ.
Entretanto, a exemplo das outras teses defensivas, esta também não merece
melhor sorte.
Descuidou-se a defesa de analisar, com mais profundidade, os Eventos 3, 56 e
62, mencionados em suas razões de Apelação, nos quais constam o Processo de Execução nº
8000495-37.2021.8.24.0030 contra o ora apelante, por ter incorrido no crime de corrupção
ativa, sob a jurisdição da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC, o Processo de
Execução
nº
0004029.36.2018.8.26.0496
e
o
Processo
de
Execução
nº
0009304.63.2018.8.26.0496 (Eventos 3, 56 e 62 da APM).
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por oportuno, consta do Sistema de Execução Unificado (SEEU) que a
condenação acerca da Execução Penal nº 8000495-37.2021.8.24.0030, citada anteriormente,
referente ao Apelante, transitou em julgado em 29/1/2018, ou seja, em data anterior ao crime
sub examine, datado de 20/3/2019, além de constar Certidões com vasta anotação criminal.
Sendo assim, não procede a afirmação da defesa de que as Certidões de
Antecedentes criminais anexadas à Ação Penal Militar não trouxeram, em tempo algum,
decisões transitadas em julgado, “mas tão somente processos em andamento”, já que nos
Eventos 3, 56 e 62 da APM constam, ao menos, três Processos de Execução Penal contra
o ora apelante.
Portanto, ainda que a sentença não faça menção expressa sobre os Processos de
Execução que pesam contra o apelante, certo é que estão juntados aos autos, nos Eventos 3,
56 e 62, da APM, os antecedentes criminais, os quais informam que esses processos foram
executados contra o acusado, demonstrando que o Juízo de piso agiu com retidão ao aplicar a
circunstância negativa, prevista no art. 69 do CPM, que se refere aos antecedentes do réu, nos
termos estabelecidos pelo Enunciado nº 444 da Súmula do STJ.
Nesse sentido, assim se se manifestou o Parquet Castrense, em contrarrazões:
“Quanto ao pedido subsidiário de fixar a pena-base no mínimo legal, não encontra guarida,
visto que os argumentos expostos na apelação estão dissociados da realidade dos autos.
A partir de uma simples consulta aos autos, bem como aos números dos processos elencados
nos antecedentes criminais é possível certificar que há processos já transitados em julgados
e com condenação.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que não existem
regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da
dosimetria, de modo que ocorre segundo o livre convencimento do juiz, após analisar todo
arcabouço fático-probatório dos autos, em obediência aos critérios da proporcionalidade e
ponderação das circunstâncias do crime.”. (Grifos nossos.)
Para sedimentar o entendimento supra, o Órgão Ministerial invocou o seguinte
precedente desta Egrégia Corte, nesse termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. SIMULAÇÃO
DE INVALIDEZ OU INCAPACIDADE LABORATIVA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO
DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE.
DOSIMETRIA DA DA PENA. DISCRISCIONARIEDADE MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA
PENA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (...). O quantum de aumento da
pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código
Penal Militar é realizado segundo a discricionariedade regrada do Juiz após analisar todo o
contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a
pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras
objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase.
Apelo desprovido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000603- 92.2022.7.00.0000,
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Data de Julgamento: 01/06/2023.) (Grifos nossos.)
Não foi outro o posicionamento da representante da PGJM, sobre a questão dos
antecedentes do apelante, Subprocuradora-Geral Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO:
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Também não deve prosperar o pedido subsidiário de nova dosimetria da pena, tendo em vista
que, como fundamentou o Juízo de origem, “Afigura-se de reprovabilidade acentuada o
motivo alegado, pois a obtenção indevida do CDI tinha por finalidade auxiliá-lo a se furtar à
ação da Justiça. Também constam maus antecedentes penais e policiais. As demais
circunstâncias do art. 69 do CPM são favoráveis.” Logo, mostra-se acertada a pena-base
acima do mínimo legal, fixada em 2 anos, a qual restou definitiva, em razão da ausência de
agravantes e/ou atenuantes e de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.”.
O próprio STJ, ao apreciar a questão dos antecedentes criminais do infrator,
assim decidiu:
“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (...).
PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. (...). RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. (...). Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e
exclusivamente ao histórico criminal do agente. ‘O conceito de maus antecedentes, por ser
mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao
delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador,
ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato
prévio’. (...)”. (STJ. REsp nº 1794854/DF, Ministra LAURITA VAZ, Data do julgamento:
23/6/2021.) (Grifos nossos.)
Assim, inobstante a pena-base ter sido aplicada acima da mínima legal, tendo as
circunstâncias judiciais negativas sido valoradas em fração superior a 1/6 (um sexto), temos
que a fundamentação fora exauriente, pois a conduta do apelante fugiu à normalidade para
esses crimes, sendo avalizado, inclusive, pelo STJ que, nesses casos, a fração para
exasperar a pena pode ultrapassar o parâmetro acima consignado, desde que a
reprimenda fique adequada e proporcional à conduta perpetrada, como ocorreu no caso ora
examinado.
Sobre o tema, colaciona-se interessante julgado do STJ, in verbis:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI
DE
DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO
PROPORCIONAL
E
RAZOÁVEL.
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV - Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático
rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica
para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as
penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela
jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que
seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
V - Na presente hipótese, consideradas desfavoráveis ao paciente às circunstâncias judiciais
referentes aos maus antecedentes, bem como a naureza e quantidade dos entorpecentes
apreendidos (fl. 66), não há que se falar em desproporcionalidade da fração de 1/3 utilizada
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a exasperação da reprimenda. [...]Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC nº
843.089/SE, Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de julgamento: 27/11/2023.) (Grifos
nossos.)
Enfim, a condenação proferida nesse contexto, nos termos prolatados na
sentença a quo, é a medida que se impõe, tendo em vista que a conduta do apelante
caracterizou crime militar disposto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, uma vez que o
delito foi praticado por civil contra a ordem administrativa castrense.
Por isso, o Decreto condenatório a quo deve permanecer in totum, inclusive na
parte que negou o sursis, por não preencher as exigências do art. 84 do CPM, bem como na
parte que rejeitou o direito de apelar em liberdade, já que esse réu era foragido da Justiça, por
ter conseguido escapar da Penitenciária no estado de São Paulo, onde se encontrava
custodiado por condenação anterior, e havia um Mandado de Prisão em aberto contra ele, o
qual foi cumprido não faz muito tempo, ocasião em que a PM catarinense conseguiu prendê-
lo em flagrante.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo para
manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364712v4 e do código CRC 03f88e0c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 9/10/2024, às 18:5:30
1. ROSSETO, Ênio Luiz. Código Penal Militar comentado. Parte especial. RT, São Paulo, 2012, p. 1061.
7000626-04.2023.7.00.0000
40001364712 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR